Tribunal: STF
Processo: Rcl 65322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 30.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000487-24.2022.5.09.0001, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Sustenta a ré que ‘é inequívoca a constituição de pessoa jurídica pelo Recorrido e o exercício de atividade empresarial (...) a Recorrente TIM firmou contrato de natureza mercantil com a Pessoa Jurídica do Reclamante, para fins de relacionamento, negociação e comercialização estratégica de seus serviços e produtos (...) é de notório e inequívoco caráter empresarial a atividade desempenhada pela Recorrida ao longo da relação contratual (...) a própria empresa do Recorrido que assumia os riscos da atividade desempenhada (...) não restando configurada a subordinação jurídica, impõe-se por consequência a reforma da decisão a quo devendo ser rechaçado o alegado vínculo empregatício entre o Recorrente e o Recorrido’. 



    Analisa-se.



    A formação do vínculo de emprego exige a presença concomitante de requisitos legais e doutrinários, extraídos sobretudo do art. 3º da CLT: (...).



    Imprescindíveis, pois, a pessoalidade na prestação de serviço, realizado por pessoa física, em caráter não eventual, oneroso e mediante subordinação jurídica. No caso, admitida a prestação de serviços em defesa, compete à demandada comprovar o trabalho em condições que afastem a relação empregatícia, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    (…) No caso em tela, não apenas estão presentes os requisitos elencados pelo art. 3º da CLT, como a reclamante prestava serviços em idênticas condições de trabalho dos vendedores integrantes do quadro funcional da reclamada.



    Com efeito, restou assente que a única distinção com os empregados registrados era o porte dos clientes atendidos, o que diferenciava os serviços a eles disponibilizados, mas não propriamente a forma de prestação de serviços pela autora. 



    Destaque-se que o relato das testemunhas corroboram que a autora necessitou prestar seus serviços por meio de pessoa jurídica, para viabilizar sua contratação. 



    (…) Acrescente-se que do próprio contrato de prestação de serviços entabulado (fls. 32/61) extrai-se que a reclamante deveria atuar exclusivamente para a ré no ramo de telecomunicações (item 1.2 - fls. 34). A reclamante era também obrigada a comparecer em treinamentos, sob pena de advertência, e, na reincidência, multa (item IV do Anexo III - fls. 58). A reclamada indicava à reclamante os clientes que receberiam visita de apresentação, sendo que o não comparecimento à visita poderia acarretar penalização (cláusula quinta - fls. 42). Por fim, o ‘não cumprimento das metas estabelecidas pela TIM, em 03 (três) meses, consecutivos ou não, a cada período de 06 (seis) meses de apuração’ representaria causa para a rescisão do contrato de prestação de serviços (item 13.2.1.10 - fls. 48). 



    Logo, o próprio contrato firmado entre as partes reforça os poderes hierárquico e disciplinar, que caracterizam a subordinação jurídica, elemento central das relações de emprego. A subordinação jurídica traduz os poderes de comando e de direção do empregador e o dever específico de obediência do empregado, o qual deve se curvar às determinações relativas ao tempo, modo e lugar da prestação de serviço. 



    (…) Diante desse quadro, correto o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, razão pela qual mantém-se a r. sentença” (fls. 10-16, e-doc. 16).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, que aguarda despacho de admissibilidade, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região.



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada reconheceu “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas” (fl. 2).



    Alega que “tal razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade” (fl. 10).



    Esclarece que “as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista)” (fl. 15).



    Sustenta que “o traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes” 
(fl. 17). 



    Assevera que “a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados” (fl. 27).



    Requer medida liminar, para que “se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0000487-24.2022.5.09.0001, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 56).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252” (fl. 56).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região que o recurso de revista interposto pela reclamante aguarda despacho de admissibilidade, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, por considerar “que a autora necessitou prestar seus serviços por meio de pessoa jurídica, para viabilizar sua contratação” (fl. 15, e-doc. 16).



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl 
n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Nesse sentido, em processos similares, a Rcl n. 60.654, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 2.8.2023; e a Rcl 
n. 60.582, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, 
DJe 5.7.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora